Tribunal: STF
Processo: ARE 1459878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE. MUNICÍPIO DE AMARALINA. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO ESTADO DE GOIÁS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. I. Conforme entendimento do STJ, em razão da incerteza científica acerca dos efeitos da instalação de estação rádio-base na saúde humana, deve preponderar a defesa ao meio ambiente, por aplicação do princípio da precaução, o qual estabelece a adoção de medidas prévias para proteção ambiental. II. Tratando-se de atividade de impacto ambiental local, a competência para o licenciamento desses empreendimentos, em regra, é do órgão ambiental municipal, conforme art. 6º, da Resolução n° 237/97. Contudo, inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação, consoante previsão do artigo 15, II, da LC 140/2011. III. No caso, a multa aplicada observou os limites estabelecidos pelo artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008, e encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a manutenção do quantum arbitrado administrativamente é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5°, II, 21, XI, 22, IV, e 225, § 1°, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário guarda identidade com o Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.370.232/SP, no qual firmou-se o entendimento de que compete privativamente a União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.370.232/SP, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/22).



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente